Tribunal: TJSP
Processo: 2007862-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo, o que restou demonstrado. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2007862-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ART MODERNA
COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, é agravado OSWALDO
LAZARETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007862-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Osasco – 6a Vara Cível
Agte. : Art Moderna Comércio de Artefatos de Cimento Ltda.
Agdo. : Oswaldo Lazaretti
Juíza de 1o Grau: Renata Soubhie Nogueira Borio
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/01/2020
VOTO No 46.150
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.
Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela
Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos
que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo
98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que
comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das
custas e despesas do processo, o que restou demonstrado. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.19, que em embargos à execução, indeferiu o pedido de justiça
gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena
de cancelamento da distribuição e indeferimento da petição inicial.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que não tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais. Assevera estar inativa há anos. Afirma que a manutenção do
indeferimento do pedido impedirá seu livre acesso ao judiciário. Aduz que a lei
não faz qualquer distinção entre pessoa física ou jurídica para fins de concessão
do benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer o diferimento do
pagamento das custas para o final da demanda. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Determinada
a
juntada
de
documentos
que
comprovassem suas alegações, a agravante cuidou juntar aos autos as
declarações de fls. 119/204, deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
205 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007862-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso merece prosperar.
A Constituição de 1.988 amplia o conceito de
necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que
comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício portanto ser
estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados, mas mediante prova
cabal da necessidade, não bastando a simples declaração, esta, sim, restrita às
pessoas físicas.
De fato, do entendimento uniformizado no Colendo
Superior Tribunal de Justiça resultou a súmula 481, segundo a qual “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes arestos
daquela Superior Corte de Justiça:
"Processo civil. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob o
rito sumário. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica e
equiparados. Aplicabilidade da Lei no 1.060/50. - Nos termos da
jurisprudência deste C. STJ, é possível a concessão do
benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica (e demais
sujeitos de direito não personalizados) que demonstre a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção." (Recurso Especial no
434.691/SP, Relatora Nancy Andrighi, J. 28/06/02).
"Assistência Judiciária - Pessoa Jurídica - Admissibilidade - Lei
1.060/50 - Obrigação sobrestada. I - Nada impede que a pessoa
jurídica faça jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
quando comprovar que não tem condições de suportar os
encargos do processo. Precedentes. II - O beneficiário da
justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da
condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser
condenado no pagamento da verba honorária, ficando,
entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco
anos caso persista o prazo - Inteligência do art. 12 da lei
1060/50. III - Recurso conhecido e provido." (REsp. 202.166 - RJ
- 3a Turma - Relator Ministro Waldemar Zveiter - J. em
13.02.2001)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007862-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
"Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Demonstração cabal da
insuficiência de recursos. 1. Ademais de fundamentado,
exclusivamente, na interpretação do art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, o certo é que a Corte já assentou a
necessidade de demonstração cabal da insuficiência de
recursos para que a empresa possa desfrutar dos benefícios da
assistência judiciária." (REsp no 182.557/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 25.10.99)
"PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DA
GRATUIDADE.
CONCESSÃO
À
PESSOA
JURÍDICA.
ADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR PARA
LIVRAR O BENEFICIÁRIO DE CAPÍTULO CONDENATÓRIO DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. I - É perfeitamente
admissível, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88, concessão do
benefício da gratuidade à pessoa jurídica, que demonstre,
cabalmente, a impossibilidade de atender as despesas
antecipadas do processo, o que vedaria seu acesso à Justiça."
(REsp no 161.897/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira
Turma, unânime, DJ 12.05.98)
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Desse modo, verifica-se dos documentos juntados aos
autos que a agravante faz jus ao benefício pretendido, considerando que se
encontra inativa conforme declaração de pessoa jurídica (fls. 204), observando
que seus bens foram vendidos em 2013 (fls. 199).
Assim,
se
pelos
elementos
dos
autos,
resta
evidenciado o estado de necessidade da requerente, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver elementos
para tal, impugnar o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007862-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica